Tribunal: STF
Processo: ARE 920752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.



    1. Na petição de agravo, deixou-se de impugnar a negativa de seguimento, limitando-se a sustentar a prescrição e a decadência dos débitos cobrados. O recurso, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF.



    2. A ocorrência de decadência da obrigação tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.